Tribunal: TJMT
Processo: 1021198-59.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1021198-59.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
, EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), IVANA NUNES DA CUNHA TAQUES - CPF: 632.693.501-63 (AGRAVANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte
decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)”.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA - IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – ENTENDIMENTO DO STJ – NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO EXEQUENDO– ART. 833, IV E X, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por expressa previsão do artigo 833, IV e X, do CPC, é vedada a penhora de proventos de aposentadoria, bem como de até 40 salários-mínimos depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a conta corrente, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IVANA NUNES DA CUNHA TAQUES
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em fase de Cumprimento de Sentença de nº 1029217-04.2019.8.11.0041, ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
indeferiu o pedido liminar com que pretendia o desbloqueio do valor total de R$ 72.699,27 (setenta e dois mil seiscentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos), penhorados em sua conta bancária.

Para tanto, aduz a agravante que o bloqueio dos numerários em sua conta bancária é indevido, visto que o valor encontrado em sua conta se trata de salário, sobre o qual incide a regra da impenhorabilidade.

Salienta que a determinação de bloqueio não considerou o fato de que a penhora se deu sobre conta conjunta, tendo a constrição recaído sobre a totalidade dos valores em conta, sem respeitar a impenhorabilidade da quota-parte do Sr. Mário de Figueiredo Taques.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
RELATOR
A):

Egrégia Câmara,

No presente recurso, a parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 72.699,27 (setenta e dois mil seiscentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos), encontrados em sua conta corrente e em outra conta conjunta.

Segundo a agravante, a penhora realizada via SISBAJUD recaiu sobre proventos de natureza salarial e, também, sobre recursos mantidos em conta conjunta com o seu cônjuge, a quem deverá ser resguardada a devida quota-parte, por se tratar de valores pertencente à terceiro estranho à lide.

A respeito da questão debatida neste recurso, o artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de impenhorabilidade, com destaque para o inciso IV e parágrafo 2º:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV -
os vencimentos
,
os subsídios
, os soldos,
os salários
,
as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2
o

O disposto nos incisos IV e X do

caput

não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no

art. 528, § 8
o
, e no

art. 529, § 3
o
.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade deve ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de proventos, inclusive de natureza salarial do devedor, com o óbice apenas de ser resguardada quantia mínima suficiente para a sua sobrevivência digna.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art.

649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (
EREsp
n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018,
DJe
16/10/2018).
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade da parte devedora. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados.6. Agravo interno a que se nega
provimento.(
AgInt
no REsp n. 2.013.956/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 5/12/2022.)

No caso em exame, observa-se que a agravante não fez prova suficiente da impenhorabilidade defendida, que nos no caso, envolve vultuosos valores mantidos em suas contas bancárias; nem mesmo apresentou nos autos, a comprovação da suposta origem salarial dos valores bloqueados e sua relação com as informações dos extratos bancários.

Nos respectivos extratos bancários, é possível verificar várias movimentações financeiras, os quais não possuem qualquer relação com
verba de natureza salarial, de modo que, todos os valores angariados devem ser direcionados ao pagamento da dívida executada.

Ademais, em relação ao bloqueio em conta conjunta, vale registrar que a defesa do direito do cônjuge em relação à penhora, deve ser suscitada pelo próprio terceiro prejudicado em procedimento próprio.

Em outros termos, a executada não é parte legítima para pleitear direito alheio, se somando a isso, o fato de que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer ressalva em relação a penhora de valores mantidos em conta conjunta.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE CONTA CONJUNTA.

POSSIBILIDADE.

1. O Tribunal a quo consignou: "Assim, deve prevalecer a regra segundo a qual é cabível a constrição de conta bancária conjunta em sua totalidade, para garantia da execução fiscal, ainda que somente um dos correntistas seja responsável pelo pagamento do tributo".

2.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de possibilitar a penhora da totalidade dos valores depositados em conta conjunta, ainda que um dos titulares não seja responsável pela dívida
.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.793.683/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019,
DJe
de 22/5/2019.)

Assim, deve ser mantida na íntegra a decisão de origem, a qual, acertadamente, manteve a penhora sobre as contas bancárias da devedora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1º
VOGA
L):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021198-59.2024.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Regresso nº 1029217-04.2019.8.11.0041, manteve a penhora de valores em conta bancária dos devedores (R$ 4.530,61, R$ 17.130,63 e R$ 51.344,03) e liberou a quantia depositada em poupança (R$ 4.224,61).

A agravante defende a impenhorabilidade dos valores objeto de constrição, pois numa das contas recebe o seu salário e por serem inferiores a 40 salários-mínimos. Aduz que o bloqueio se deu em conta conjunta que possui com o seu marido,
e
portanto, deve ser resguardada a meação dele.

Quanto à impenhorabilidade, o inciso X do artigo 833 do CPC dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

E a Corte Superior estende essa regra às contas-correntes, fundos de investimentos ou outras aplicações. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A
QUARENTA
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários-mínimos
, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações.

2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40
salários-mínimos
, devendo ser mantida decisão agravada.

3. Agravo Interno não provido.” (
AgInt
no REsp n. 2.126.944/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 1/7/2024)

E mais:

AgInt
no REsp 2070525/PR

AgInt
no
REsp
2088216/SP

AgInt
no
REsp
2106788/MG

AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2383024/GO

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE – MENOS DE QUARENTA
SALÁRIOS-MÍNIMOS
– IMPENHORABILIDADE – VEÍCULOS PENHORADOS – DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO E DA AVALIAÇÃO –
DEPOSITÁRIO - AGRAVANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

São impenhoráveis os valores depositados em conta corrente que não excedam quarenta
salários-mínimos
.

Pairando dúvida a respeito da propriedade dos veículos que sofreram restrição, mantém-se a penhora e a avaliação, contudo, determina-se que o agravante fique como depositário fiel”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AI 1008427-49.2024.8.11.0000, julgamento em: 19-07-2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA EM CONTA-POUPANÇA – INCIDÊNCIA SOBRE OS PROVENTOS DO DEVEDOR - IMPENHORABILIDADE ATÉ 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
– ART. 833, X, DO CPC – EXCEÇÃO DO §2º – RECURSO PROVIDO.

Por expressa previsão do artigo 833, inciso X, do CPC, é vedada a penhora de até 40
salários-mínimos
depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a
conta corrente
, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2º”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AI 1011119-21.2024.8.11.0000, julgamento em: 14-06-2024)

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade do salário. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do artigo 833 do CPC, pois não é caso de execução de verba de natureza alimentar e nem de importâncias excedentes a 50
salários-mínimos
mensais.

Assim, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Dessa forma, deve ser resguardado os valores inferiores a 40
salários-mínimos
, mantendo-se a constrição sobre a quantia que ultrapassá-la (somando-se todos os bloqueios, inclusive o da poupança).

Quanto ao pedido de reserva da meação do cônjuge, de fato, cuida-se de direito de terceiro e cabe a ele defendê-lo, nos termos do art. 18 do CPC, estando correta a decisão agravada nesse ponto.

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso para limitar a penhora aos valores que excedam 40
salários-mínimos
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL - CONVOCADO)
:

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência aberta pelo 1º Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024
.